Tribunal: TJSP
Processo: 1028357-98.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Lide deduzida por condôminos em face de condomínio por ruídos excessivos oriundos de academia de ginástica. Sentença de improcedência. Recurso dos autores, insistindo na necessidade de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória. Cerceamento de defesa ante a não realização das provas indicadas pela

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Lide deduzida por condôminos em face de condomínio por ruídos excessivos oriundos de academia de ginástica. Sentença de improcedência. Recurso dos autores, insistindo na necessidade de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória. Cerceamento de defesa ante a não realização das provas indicadas pela parte autora e ausência de inversão do ônus probatório em desfavor do condomínio réu. Inocorrência. Cabe ao julgador decidir sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do CPC. O Juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessária, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Ônus da prova que, ademais, foi determinado em despacho saneador que não foi desafiado por agravo de instrumento (art. 1.015, XI do CPC). Alegação de que o local da perícia foi preparado pela parte contrária para manipular o resultado do laudo pericial. Descabimento. Assistente técnico indicado pela parte autora que participou da vistoria e nada pugnou fosse acrescentado ao laudo, tampouco apresentou laudo divergente. Autores que não trouxeram indícios mínimos acerca da alegada manipulação na academia periciada. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.